Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Injúria racial. Inimputabilidade. Prova técnica. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, e indenização mínima de R$ 3.036,00, pelo crime de injúria racial.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; (ii) a valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) o regime prisional; (iv) a indenização por dano moral.
III - Razões de decidir
3. Exclui-se a culpabilidade, por inimputabilidade do agente, se há provas – laudo de exame psiquiátrico - de que o acusado apresenta quadro neuropsiquiátrico crônico e progressivo, com diagnóstico de demência (CID-10 – F03), com perturbação da saúde mental, há mais de seis anos e as declarações das testemunhas reforçam a conclusão de que ele, embora pudesse ser capaz de entender o caráter criminoso de seus atos, era incapaz de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento.
IV - Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: 2o-A, caput, da L. 7.716/89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810369, 07197177320238070003, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.